Tribunal: TJES
Processo: 5013046-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013046-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELA LOPES FRIGGI
RECORRIDO: FA MOVEIS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. FALHA NA ENTREGA. DISTRATO. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO BEM E DESCASO ADMINISTRATIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

rata-se de recurso inominado interposto por IZABELA LOPES FRIGGI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrida à restituição da quantia de R$ 1.390,00 (mil trezentos e noventa reais) referente à aquisição de mobiliário não entregue, julgando, contudo, improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma parcial do julgado para que seja reconhecida a configuração do dano moral, argumentando que a inércia na entrega do produto, aliada à retenção injustificada do valor pago após a formalização do distrato, ultrapassa o conceito de mero descumprimento contratual e caracteriza violação aos direitos da personalidade. Requer a condenação da recorrida à reparação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de regularmente intimado, o recorrido FA MOVEIS LTDA não se manifestou.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, diante da comprovação da sua condição de estudante e da inexistência de elementos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência econômica declarada.

Verificado o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à caracterização de dano moral decorrente da não entrega de produto essencial aliada à posterior retenção injustificada de valores após a formalização de distrato.

Embora o inadimplemento contratual não configure, ordinariamente, abalo extrapatrimonial indenizável, a hipótese vertente revela particularidades que superam o conceito de mero dissabor, uma vez que a conduta da recorrida não se limitou à falha na entrega, mas avançou para a retenção indevida do numerário vertido pelo consumidor mesmo após o desfazimento do negócio jurídico. Tal comportamento transborda a esfera do descumprimento de deveres anexos para atingir a boa-fé objetiva, caracterizando descaso administrativo que impõe ônus excessivo à parte vulnerável.

Na espécie, a privação de mobiliário essencial à organização da vida doméstica e à preservação de pertences pessoais, por período prolongado, aliada à frustração da legítima expectativa de restituição imediata, consubstancia falha na prestação do serviço que atinge a dignidade do consumidor. O contexto evidencia desorganização logística inaceitável, na medida em que submete a parte a um estado de impotência diante da apropriação de seu patrimônio pela fornecedora, cenário que legitima a reparação pretendida por desbordar, significativamente, da normalidade das relações comerciais.

Configurado o dever de indenizar ante o evidente desgaste pessoal e os transtornos que ultrapassam a barreira do cotidiano, o arbitramento da reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atento à desídia da fornecedora em solucionar o equívoco na esfera extrajudicial e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, a fixação do
quantum
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se harmoniosa com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, revelando-se suficiente para compensar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento indevido

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, que deverá ser acrescido de juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a partir deste arbitramento.

Mantem-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)